Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADIS 7066, 7070 E 7078. NÃO CABIMENTO. ICMS. DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ANO 2022. LEI N. 5.558/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SUPRESSÃO DE LACUNA LEGISLATIVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto por PARAISO COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora na inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL para suspender “na forma do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Estado nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, inclusive das vendas já realizadas no curso do ano calendário de 2022 da Lei Complementar n. 190/2022, afastando qualquer cobrança deste período (ano de 2022)”. Ainda, que seja garantido “o direito de não recolher o ICMS DIFAL para o Distrito Federal”.

II – Em suas razões, ID 51639100, requer, preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078. No mérito, a recorrente sustenta a ilegalidade da Lei Complementar 190/22 no curso do ano-calendário de 2022, e argumenta que o DIFAL somente poderia ser exigido pelos Estados a partir do dia 1o de janeiro de 2023. Alega que a cobrança do DIFAL no Distrito Federal nas operações em questão seria indevida uma vez que a Lei Estadual foi publicada antes da Lei Complementar n. 190/2022. Aduz que não há uma ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL. Por fim, requer seja afastada a cobrança de supostos débitos referentes ao DIFAL exigido nas operações interestaduais realizadas pela empresa envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal e seja declarado “o direito a recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos a este Estado, devidamente atualizados, o que poderá se dar, à sua escolha, pela (i) expedição de precatório, ou (ii) recomposição de sua escrita fiscal”.

III – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51639101 e 51639102). Contrarrazões apresentadas (ID 51639104).

IV – Quanto ao requerimento de suspensão do processo até o julgamento as das ADIs 7066, 7070 e 7078, destaco que há julgamento pela improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078 em 29/11/2023 reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

V – ADIs n. 7066 e 7070 de 29/11/2023. “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023”. ADI n. 7078 “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.” Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827; https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6333675; e https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6349777. Portanto, indefiro o pedido.

VI – Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no exercício de 2022.

VII – Sobre o tema o art. 155, da Constituição Federal dispõe que os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços relacionados a transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mesmo que as prestações tenham início no exterior. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 1.254, de 8/11/1996, alterada pela Lei n. 5.546/2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal.

VIII – O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.093 firmou que convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). O que não é o caso dos autos.

IX – Conforme verificado nas ADIs acima tratadas, que confirma a legalidade da LC 190/22, insta destacar que a Lei Complementar em questão foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não majora alíquota tampouco cria tributo. Assim, não há surpresa ao contribuinte, pois as respectivas unidades federativas já exigiam referido tributo antes da edição da citada lei. Desse modo, não há que se falar em inobservância do princípio da anterioridade, previsto no art.150, III, b e c da CF.

X – Destarte, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar. Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade. Ademais, apenas no interstício de 1/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período. Todavia, a partir do dia 5/1/2022, a Lei Distrital n 5.546/2015 voltou a ter eficácia, razão pela qual inexiste óbice à cobrança do tributo dessa data para frente. Precedentes: Acórdão 1762670, 07667591620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1693150, 07054351920228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; Acórdão 1433134, 07001781320228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022.

XI – Assim, confirmada a legalidade das cobranças do imposto objeto da lide, o pleito autoral não merece reforma. Destaco aqui que não há informações quanto ao pagamento efetivado pela empresa/recorrente entre 1/1/2022 a 4/1/2022, único período a que se permite a devolução dos valores pagos. Portanto, mantenho a sentença.

XII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

XIV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.